Tribunal: TJES
Processo: 5008167-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008167-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLITO ALBINO

IMPETRADO: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008167-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLITO ALBINO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. O PACIENTE SERÁ SUBMETIDO À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a ausência de fatos concretos, com espaço apenas para hipóteses distantes. 2. Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008167-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLITO ALBINO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLITO ALBINO, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 211, c/c artigo 29 e artigo 69, todos do CPB e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal n° 8.072/90.

Sustenta o impetrante, essencialmente, a necessidade de expedição de salvo conduto, sob o argumento de que o paciente será submetido à Sessão Plenária do Tribunal do Júri na data de 10/09/2024.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que nos encontramos trabalhando apenas no campo hipotético. Não há autoridade coatora, não há constrangimento ilegal, inclusive, não há nem restrição da liberdade do paciente, eis que este se encontra solto.

A defesa busca salvo conduto para uma Sessão Plenária do Tribunal do Júri que não aconteceu, para uma condenação que não ocorreu e para uma execução imediata da pena que não foi expedida.

In casu, não há qualquer evidência de que o paciente esteja sofrendo, ou na iminência de ter sua liberdade restringida de alguma forma, seja por ilegalidade, ou abuso de poder.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL

IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a ausência de fatos concretos, não há que se falar em expedição de salvo conduto.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)